Tribunal: TJPA
Processo: 0808307-06.2024.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10295 - Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0808307-06.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: NEUSA DE OLIVEIRA SANTOS

IMPETRADO: SEDUC

INTERESSADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO PROGRESSIVA DE ESCOLARIDADE. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES. INAPLICABILIDADE DO PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E REMUNERAÇÃO (PCCR) A SERVIDOR SEM EFETIVIDADE. TESE FIXADA NO TEMA 1157 DO STF. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Mandado de Segurança impetrado por Neusa de Oliveira Santos em face da Secretária de Educação do Estado do Pará, visando ao pagamento de gratificação progressiva prevista no art. 33 da Lei Estadual n.º 7.442/2010 (PCCR), em virtude da conclusão de curso superior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em: (i) saber se há decadência da pretensão e necessidade de requerimento administrativo prévio para a impetração da segurança; e (ii) examinar se a gratificação prevista no PCCR abrange servidores não efetivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Decadência e Requerimento Administrativo Prévio:
Rejeitada a preliminar de decadência, considerando-se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, atraindo o teor da Súmula 85 do STJ. Igualmente rejeitada a preliminar de ausência de requerimento administrativo prévio, com fundamento no princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF/1988, art. 5º, XXXV).

4.

Mérito:
A aplicação do PCCR à Impetrante, servidora não efetiva, encontra óbice no precedente vinculante fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1157 (ARE 1.306.505), que veda o enquadramento de servidor admitido sem concurso público em plano de cargos instituído para servidores efetivos, em atenção ao disposto no art. 37, II, da CF/1988.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Segurança denegada.
"
Tese de julgamento:
1. A decadência não se aplica às pretensões de trato sucessivo nas relações com a Fazenda Pública, conforme Súmula 85 do STJ; 2. É vedado o enquadramento de servidor não efetivo em plano de cargos e carreiras destinado a servidores efetivos, conforme fixado pelo STF no Tema 1157."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, II; Lei Estadual nº 7.442/2010, art. 33.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 1.306.505, Rel. Min. Dias Toffoli, Tema 1157, j. 30.10.2014; STJ, Súmula 85.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
DENEGAR A SEGURANÇA
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Seção de Direito Público.

Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR
impetrado por
NEUSA DE OLIVEIRA SANTOS
contra ato omissivo da
SECRETÁRIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ
de não pagamento de gratificação de natureza remuneratória
.

Expõe que a ação se destina ao estabelecimento de verbas de natureza salarial de trato sucessivo – gratificação progressiva – art. 33 da lei n.º 7.442/10 (PCCR), salientando, assim, que o não pagamento de gratificação de nível superior, estabelecido pelo PCCR/PA e adequação à Lei de Diretrizes Básicas da Educação (9.394/20.12.2006), não ocorre prescrição.

Aduz que é servidora pública não efetiva, exercendo o cargo de professora Classe Especial desde 01/01/1989 e que em 08/04/06 obteve Conclusão do Curso Superior em Licenciatura Plena em Matemática, adequando-se ao nível de escolaridade para ter direito à gratificação progressiva.

Ressalta que foi sedimentado entendimento no TJPA no sentido de ser devido o pagamento de gratificação de nível superior aos professores de nível médio que alcançassem a formação superior conforme disposto no PCCR (Lei 7.442/10), lei especial e específica dos magistérios, em detrimento das disposições do RJU, lei geral (Lei 5.810/94).

Assim, requereu a concessão de liminar para

pagamento de gratificação correspondente a 10% (dez por cento) sobre seus vencimentos, a cada ano de trabalho, a contar da publicação do PCCR dos professores (02/07/2010), a título de Vantagem Progressiva prevista no Art. 33 da Lei nº 7.442/2010, até ulterior decisão e, ao final, a concessão da segurança.

Recebidos os autos, deneguei a liminar por meio da decisão de ID nº 19692872.

Estado do Pará requereu seu ingresso na lide como litisconsorte necessário, apresentando manifestação de ID nº 19990487, sustentando preliminar de decadência da ação mandamental e de ausência de prévio requerimento administrativo.

No mérito defende a ausência de direito líquido e certo por não ser servidora efetiva tendo ingressado no serviço público sem aprovação em concurso público, devendo a segurança ser denegada.

A autoridade apontada como coatora não prestou informações no prazo legal, conforme certidão de ID nº 19996244, sendo juntadas informações posteriormente no ID nº 20018833, com os mesmos fundamentos da manifestação do litisconsorte Estado do Pará.

Instado a se manifestar, o Ministério Público Estadual ofertou parecer pela concessão da segurança (ID nº 20311375).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos, conheço da ação mandamental e havendo preliminares levantadas pelo Estado do Pará e pela autoridade apontada como coatora, passo à análise.

Preliminar de decadência:

Inicialmente, não verifico a ocorrência de decadência por se tratar de ato omissivo da administração pública estadual, impondo-se o reconhecimento
de relação jurídica de trato sucessivo que se renova a cada mês, atraindo, assim, o teor da Súmula 85 do E. STJ,
verbis
:

“Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a fazenda pública figure como devedora,
quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação
.”

No caso em tela, a administração pública sequer negou expressamente o direito pleiteado pela impetrante, sendo assim, não há de se falar em decadência a ser contada da data em que a impetrante obteve o diploma de curso superior imprescindível para o reconhecimento do direito ao recebimento de gratificação progressiva.

Em situações de omissão administrativa, o STJ já reconheceu a incidência da Súmula 85, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PRESCRIÇÃO. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. 1.
Consoante o entendimento desta Corte, nas ações em que se discute omissão administrativa em proceder à progressão funcional de servidor prevista em lei, se inexistente recusa formal na implementação do direito, incide a Súmula 85 do STJ, havendo apenas a prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio anterior à propositura da ação. Precedentes.
2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1589542/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 28/03/2019)

Por tais fundamentos,
rejeito a preliminar de decadência da pretensão.

Preliminar de ausência de requerimento administrativo:

Não prospera a alegação do Litisconsorte Passivo Necessário e da autoridade apontada como coatora de necessidade de requerimento administrativo prévio em razão da aplicação ao caso em comento do princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Ademais, não se amolda ao caso dos autos o julgado colacionado, eis que referente à demanda previdenciária.

Consoante entendimento jurisprudencial dominante, a ausência de prévio requerimento administrativo ou esgotamento da via administrativa não impede a parte de promover ação judicial, ainda mais em situações como a ora em análise em que o Ente Público reiteradamente tem negado pedidos semelhantes ao pleiteado nos autos.

Nessa direção colaciono:

AÇÃO DECLARATÓRIA. SENTENÇA EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. APELAÇÃO PROVIDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA PARA AJUIZAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. A ausência de requerimento prévio ou esgotamento de via administrativa não impedem a parte de promover ação judicial. Aplicação do princípio da inafastabilidade da jurisdição, nos termos do artigo 5º, inciso XXXV da CF. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10035531220218260484 SP 1003553-12.2021.8.26.0484, Relator: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 28/06/2022, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2022)

Preliminar rejeitada.

No mérito,
c
inge-se a controvérsia em verificar se a Impetrante possui direito ao recebimento de
gratificação progressiva prevista no art. 33 da Lei n.º 7.442/10 (PCCR), em decorrência de sua adequação à Lei de Diretrizes Básicas da Educação (Lei nº 9.394/20.12.2006), após conclusão de curso superior de Licenciatura Plena em Matemática.

Compulsando os autos, verifico que não estão presentes os requisitos legais para a concessão da segurança, tendo em vista que a impetração encontra óbice na tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
Tema 1157
(ARE 1.306.505) pela sistemática da repercussão geral, na qual considerou inconstitucional a aplicação de Plano de Cargos e Salários – PCCR implementado para servidores públicos efetivos a servidor não estável que ingressou no serviço público sem admissão em concurso público, por violação ao disposto no artigo 37, II, da CF/88, nos termos da seguinte ementa:

“EMENTA:
TEMA 1157
DA REPERCUSSÃO GERAL. SERVIDOR ADMITIDO SEM CONCURSO PÚBLICO
NA VIGÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO PRETÉRITA. IMPOSSIBILIDADE DE ENQUADRAMENTO NO PLANO DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO IMPLEMENTADO PARA SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 37, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DA TESE FIRMADA NA ADI 3.609/AC. AGRAVO CONHECIDO. PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

1. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento da ADI 3609, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 30/10/2014, declarou a inconstitucionalidade da Emenda Constitucional 38/2005, da Constituição do Estado do Acre, que previa a efetivação de servidores públicos providos sem concurso público até 31 de dezembro de 1994, mesmo que não se enquadrassem na estabilidade excepcional prevista no artigo 19 do ADCT da Constituição Federal, por violação ao artigo 37, II, da Constituição Federal.

2. A modulação dos efeitos realizada por esta CORTE no julgamento da ADI 3609 não conferiu efetividade aos servidores que ingressaram no serviço público estadual sem concurso até 5/2/2015. A concessão de efeitos prospectivos teve por escopo conceder ao Estado tempo suficiente para a realização de concurso público para o preenchimento dos cargos que foram ocupados de forma inconstitucional, visando a evitar a paralisação de serviço público essencial.

3. Inexistência de direito líquido e certo ao reenquadramento no novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR), criado para servidores efetivos admitidos mediante concurso público e instituído pela Lei Estadual 2.265, de 31 de março de 2010, com alterações promovidas pela Lei Estadual 3.104, de 29 de dezembro de 2015, ambas do Estado do Acre, uma vez que foi admitido em 13 de maio de 1986, sem concurso público e contratado pelo regime celetista.

4. Dispensada a devolução de valores eventualmente recebidos de boa-fé até a data de conclusão do presente julgamento tendo em vista a natureza jurídica de verba alimentar das quantias percebidas.

5. Agravo conhecido para DAR PROVIMENTO ao Recurso Extraordinário do Estado, e DENEGAR A SEGURANÇA.

6. Fixação, para fins de repercussão geral, da seguinte tese ao
Tema 1157
: “É vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT, haja à vista que esta regra transitória não prevê o direito à efetividade, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal e decisão proferida na ADI 3609
(ARE 1306505. Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe. 30/10/2014)”.

No presente caso, verifica-se que a impetrante, conforme narra a inicial, é servidora pública no cargo de professora nível médio desde 01/01/1989, na condição de temporária, conforme atestado da Coordenadoria de Controle e Movimentação de Pessoas da Secretaria de Estado de Educação (ID nº 19632488), constando ainda dos seus contracheques o vínculo de não estável (ID nº 19632490 – págs. 1/6).

Desse modo, nos moldes do precedente vinculante acima destacado, sendo proibido o enquadramento ou reenquadramento de servidor não admitido em concurso público no PCCR fica claro que não se aplica para impetrante o disposto nos artigos 5º e 33 da Lei Estadual nº 7.442/2010 – PCCR.

As normas do PCCR trazidas como fundamento da impetração para reconhecimento do direito líquido e certo à gratificação progressiva requerida é destinada apenas aos servidores efetivos ocupantes do cargo de Professor Classe Especial, nos termos do art. 5º, inciso I, alínea “a” c/c artigo 33, da Lei Estadual nº 7442/2010 – PCCR, não se aplicando, portanto, para impetrante que não possui efetividade e estabilidade (servidora não estável) conforme se verifica dos contracheques juntados aos autos, não havendo prova pré-constituída do direito líquido e certo pleiteado.

Nessa linha vem se consolidando a jurisprudência mais recente deste Tribunal, conforme se infere das decisões monocráticas proferidas nos autos dos Processos eletrônicos nº 0811047-34.2024.814.0000 de relatoria da Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro e nº 0816888-10.2024.814.0000 de relatoria da Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Ante o exposto, por ser a impetração contrária ao precedente vinculante do STF fixado no julgamento do ARE 1306.505, Tema 1157,
denego a segurança
, por não vislumbrar existência de direito líquido e certo da Impetrante, nos termos da fundamentação.

Sem custas, por ser beneficiário da justiça gratuita.

Sem honorários, em vista no disposto no art. 25 da Lei 12.016/2009 e Súmula 512 do STF e 105 do STJ.

É o meu voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 28/11/2024